Tribunal: TJPA
Processo: 0010662-05.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010662-05.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO EMILIO MARINHO ALVES, WESLEY LORAN LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE OS APELADOS SEJAM CONDENADOS TAMBÉM PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença
que
absolveu Wesley Loran Silva Lima e condenou Paulo Emilio Marinho Alves
pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa,
objetivando a condenação de ambos pelo crime do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
em virtude da existência de
provas suficientes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Materialidade do fato e autorias delitivas devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimentos judiciais do ofendido e de um dos policiais que prendeu os apelados logo após o crime. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Reprimenda-base fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da valoração negativa do vetor circunstâncias do crime (concurso de pessoas), a qual permaneceu assim na segunda etapa do cálculo da pena, tendo em vista a ausência de agravantes ou atenuantes.

5. Na terceira fase da dosimetria, aplicada a causa de aumento de pena referente ao exercício da violência ou ameaça com emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva de cada um dos recorridos em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso ministerial provido, para condenar-se os réus pela prática do
crime do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP à pena comum de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
, para condenar os réus pela prática do
crime do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP à pena comum de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 22932242), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
(ID – 22932218), que absolveu WESLEY LORAN SILVA LIMA e condenou PAULO EMILIO MARINHO ALVES
pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, alega o
Parquet
a existência de provas nos autos da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) por parte de ambos os acusados, razão pela qual requer a condenação deles.

Em contrarrazões (IDs – 22932246 e 22932256), as defesas pugnam pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 25107158), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22932179) o que segue:

“No dia 08/11/2020, por volta de 04h00, em via pública, na Av. Eng. Fernando Guilhon às proximidades da antiga garagem da empresa de transportes Perpétuo Socorro, bairro Nova Vitória, Santarém/PA, os denunciados Wesley Loran Lima Silva e Paulo Emílio Marinho Alves, imbuídos de vontade livre e consciente, com emprego de grave ameaça sob a utilização de arma de fogo, subtraíram da vítima, Osmar Júnior da Costa Rocha, uma motocicleta Honda XR200, placa AGV-9823, tendo os denunciados se evadido do local, todavia, na condução da res furtiva, vieram a colidir com uma rotatória logo próxima, ocasião em que foram detidos por populares até a presença policial.

Exsurge dos autos que, na data e hora inicialmente mencionadas, a vítima, que trabalha como mototaxista, conduzia sua motocicleta pela Av. Eng. Fernando Guilhon, quando, à frente da garagem da empresa Perpétuo Socorro, foi acionada pelos denunciados, os quais solicitaram que fossem levados até o bairro Bela Vista do Juá.

No ensejo da conversa de negociação da "corrida", o denunciado PAULO EMÍLIO sacou uma arma de fogo e a apontou ao ofendido, anunciado o assalto.

A vítima entregou o motociclo sem apresentar resistência, no entanto, ainda assim, foi golpeada com um capacete por um dos agentes.

Em ato contínuo, os denunciados subiram na motocicleta, conduzida por WESLEY LORAN, e empreenderam fuga pela Av. Eng. Fernando Guilhon, sentido Aeroporto de Santarém.

No decorrer da fuga, a aproximadamente 100 (cem) metros de onde o fato criminoso ocorreu, o denunciado condutor da motocicleta se distraiu ao olhar para um grupo de mototaxistas que estava estacionado em frente à Farmácia Planalto, situada no cruzamento da Av. Eng. Fernando Guilhon com a Av. Maracanã, e colidiu o veículo com a rotatória ali existente, oportunidade em que ambos caíram.

O ofendido, considerando a proximidade em que estava, notou a queda dos denunciados e passou a gritar por socorro e a exclamar que havia sido vítima de roubo.

Logo em seguida, a testemunha Paulo Henrique Barros Maranhão (fl. 57 do IPL), que fazia parte do grupo de mototaxistas mencionado, dirigiu-se, juntamente dos demais colegas de profissão até onde os denunciados estavam caídos, momento em que notou que o "garupa" estava atordoado, ao solo e, o outro, que vinha na condução, se levantou e, após juntar um objeto parecido com uma arma de fogo, saiu correndo em direção ao bairro Maracanã.

A testemunha supracitada, em companhia de outros mototaxistas, iniciaram perseguição a WESLEY SILVA, logrando detê-lo no cruzamento da Av. Maracanã com a Rua 02, enquanto que outros populares realizaram a detenção do denunciado PAULO EMÍLIO no local onde os denunciados haviam caído.

Policiais Militares foram acionados e chegaram no local, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados, os quais inclusive haviam sido agredidos pela população.

O ofendido, em depoimento policial, reconheceu os denunciados 1ª PJ CRIMINAL DE SANTARÉM DENÚNCIA como autores do assalto, afirmando que "PAULINH" foi o agente que lhe ameaçou com a arma de fogo, e "WESLEY SILVA", que tem cabelo na cor verde, foi o condutor da motocicleta durante a fuga.

A motocicleta foi devidamente apreendida, e a arma de fogo não foi localizada, posto que descartada pelos denunciados durante a fuga.

Em interrogatório em sede policial (fls. 13 e 19 do IPL), os denunciados se valeram do direito constitucional de permanecer em silêncio (...).”

Os acusados, ora apelados, foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, a exordial acusatória foi julgada parcialmente procedente (ID – 22932218), absolvendo-se Wesley Loran Lima Silva e condenando-se Paulo Emilio Marinho quanto ao delito do art. 157, §2º-A, I, do CP, tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, com o fito
de buscar a condenação dos recorridos pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agente e pelo emprego de arma de fogo, sob a alegação da existência de provas suficientes nos autos, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
, traz o
princípio do livre convencimento motivado
, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a
materialidade do fato
e as
autorias delitivas
encontram-se satisfatoriamente
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante (ID – 22932159), boletim de ocorrência policial (ID – 22932172), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 22932170), auto de entrega (ID – 22932177) e prova oral colhida durante a instrução criminal, confirmando os depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Em juízo, mídia digital nos IDs – 22932225 e 22932226, a vítima OSMAR JUNIOR DA COSTA ROCHA relatou:

“
QUE, no dia do fato, por volta de 04h00m, foi de moto levar em casa o seu primo, o qual estava em um aniversário
; QUE trabalhava como mototaxista;
QUE, quase em frente à antiga garagem da Perpétuo Socorro, dois rapazes que conhecia de vista deram sinal com a mão
; QUE parou e PAULO perguntou por quanto sairia uma corrida até a Av. Brasil; QUE cobrou cinco reais, momento em que
PAULO, munido de uma arma, anunciou o assalto; QUE WESLEY também estava junto; QUE PAULO apontou a arma para ele e ainda deu um tiro em sua direção, mas não o acertou
; QUE ambos pegaram a sua moto e saíram em fuga;
QUE os dois criminosos estavam de rostos limpos e que os viu perfeitamente
, mesmo porque já os conhecia de vista, uma vez que trabalha com entregas de mercadoria em diversas áreas; QUE eles seguiram no sentido do Residencial Salvação; QUE os meliantes bateram no meio-fio e caíram da moto; QUE acredita que eles estavam sob efeito de substância entorpecentes, pois estavam alterados e com os olhos vermelhos;
QUE saiu correndo atrás deles, pedindo socorro e a população conseguiu apanhá-los; QUE WESLEY ficou caído no chão e PAULO ainda tentou correr, mas foi contido
;
QUE conseguiu recuperar a moto
; QUE foi até a delegacia em sua própria moto;
QUE a arma de fogo era do tipo revólver
;
QUE o seu prejuízo foi de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
; QUE PAULO ainda tentou lhe acertar com um capacete, em um momento de descuido da população;
QUE todos dois são conhecidos assaltantes
; QUE certa vez viu WESLEY no Residencial Salvação.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelo depoimento judicial da testemunha
CHRISTIAN ALENCAR LIMA, policial militar responsável pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos denunciados, mídia digital no ID – 22932223, o qual declarou:

“
QUE estavam em ronda na área da Fernando Guilhon e viram um amontoado de pessoas; QUE foram até lá e constataram a ocorrência de um assalto
;
QUE eram dois assaltantes
, sendo que
um estava caído embaixo da moto e ainda sendo linchado pela população, enquanto o outro tinha descido a rua correndo
, sendo perseguido por outras pessoas; QUE fizeram a detenção de ambos;
QUE os criminosos eram WESLEY e PAULO
; QUE PAULO foi pego primeiro pela população;
QUE a vítima estava no local
; QUE do local do roubo até onde a moto caiu dava uns seiscentos metros;
QUE a moto caída era da vítima, a qual reconheceu os assaltantes imediatamente
;
QUE PAULO já era conhecido, pois já tinha o prendido por assalto há pouco tempo
; QUE a arma utilizada no crime não foi localizada; QUE a vítima informou à polícia a existência de uma arma; QUE tinha muita gente no local do fato.”
(grifo nosso)

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Na hipótese, a prova oral judicial não deixou dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo por parte dos réus, em que pese o armamento não tenha sido apreendido e periciado, como possibilita a Súmula 14, desta Egrégia Corte de Justiça
[2]
.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
- ART. 157, § 2º, II, DO CP - ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL IRRITUAL - PROVA TESTEMUNHAL DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE.

01.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório atestar, com toda a certeza, que o acusado foi o autor do delito em questão, em especial quando a palavra da vítima e dos policiais que realizaram a prisão forem uníssonas aos descreverem os fatos
(...).”
(TJ/MG, 0139883-47.2023.8.13.0024, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

4.
O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento coerente e harmônico da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, corroborado pelo depoimento da testemunha policial, bem como o fato de o réu ter sido preso em flagrante
e a arma utilizada no crime encontrada próxima a si,
comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo
.

IV – DISPOSITIVO:

Recurso desprovido (...).”
(TJ/DF, 0728946-23.2024.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 13/02/2025) (grifo nosso)

Logo,
dando provimento ao recurso ministerial,
reformo a sentença vergastada e condeno
PAULO EMILIO MARINHO ALVES

e
WESLEY LORAN SILVA LIMA

pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
e
passo a dosar a pena que cabe à cada um deles:

Na primeira fase da dosimetria penal, analisando as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP
[4]
, entendo ser
desfavorável
a ambos os apelados tão somente o vetor
circunstâncias do crime
(concurso de pessoas), razão pela qual fixo a pena-base de cada um em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a partir da utilização da fração de 1/6 (um sexto) para aumentá-la, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ
[5]
, apesar de não ser obrigatório como cediço.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não reconheço quaisquer agravantes ou atenuantes.

Na terceira e última fase dosimétrica, aplico a causa de aumento de pena referente ao exercício da violência ou ameaça com emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, na fração de 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva de cada um dos recorridos em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar os réus pela prática do
crime do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP à pena comum de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]

Súmula nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

[3]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[4]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[5]

STJ, REsp 2.127.096 / MS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 01/04/2025.

Belém, 24/04/2026